Tribunal: TJMT
Processo: 1037560-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037560-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), CRISTIMIANA DE SOUZA - CPF: 892.825.231-87 (AGRAVANTE), BRADESCO SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 61.855.045/0001-32 (AGRAVADO), ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS PENALBER - CPF: 052.876.177-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. VALOR LEVANTADO. COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu pedido de correção de suposto erro aritmético no cumprimento de sentença, após a homologação dos valores e o levantamento da quantia depositada, com posterior determinação de devolução de valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reabrir discussão sobre o valor executado após trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos e declarou extinta a execução pelo adimplemento.

III. Razões de decidir

3. A parte exequente anuiu expressamente com o valor indicado pela parte executada e requereu o levantamento da quantia, o que ensejou a extinção do feito com base no adimplemento, havendo trânsito em julgado.

4. A pretensão atual configura inovação incompatível com os limites da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 a 508 do CPC, não se tratando de mera retificação de erro material evidente.

5. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que apenas erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, sendo incabível rediscutir critérios de cálculo ou incluir parcelas não executadas após a estabilização da sentença.

6. O levantamento indevido por erro operacional posterior não autoriza, por si só, o afastamento da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Não é possível rediscutir valores homologados e executados com trânsito em julgado sob fundamento de erro aritmético, quando a parte exequente anuiu expressamente com os cálculos e levantou a quantia correspondente."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037560-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIMIANA DE SOUZA

AGRAVADO:

BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIMIANA DE SOUZA em face de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apuração de saldo remanescente sob alegação de erro material nos cálculos executados, determinando, ainda, a devolução de quantia levantada pela exequente.

Sustenta a agravante que houve erro aritmético na execução do valor da multa judicialmente fixada, o qual teria sido subavaliado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão recorrida, especialmente quanto à restituição do valor de R$ 8.794,04.

Argumenta haver probabilidade do direito, diante da alegada natureza material do erro, e risco de dano grave, considerando sua condição financeira.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 330179879.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de modificação do quantum executado após a extinção do cumprimento de sentença por concordância expressa da parte exequente com os valores apresentados pela parte executada.

Conforme evidenciam os autos, a exequente não apenas anuiu com o valor de R$ 52.926,46 indicado na impugnação ao cumprimento de sentença, como também requereu a expedição de alvará para seu levantamento, o que foi deferido, ensejando sentença de extinção pelo adimplemento, com trânsito em julgado em 23.05.2023.

A pretensão atual, portanto, não diz respeito à mera retificação de erro aritmético ou inexatidão evidente, mas à inclusão de parcela não executada inicialmente, sob a justificativa de omissão involuntária.

Trata-se, pois, de inovação incompatível com os limites da coisa julgada, haja vista que a concordância expressa gerou a estabilização dos efeitos da decisão, consoante os artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não respalda tal inovação, especialmente quando, como no caso, houve concordância formal com os cálculos, reconhecimento do adimplemento e encerramento da execução.

Destarte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA . PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão . 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte . 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Ademais, o levantamento a maior do valor depositado, apontado pela própria executada, foi efeito de erro operacional posterior, cuja responsabilização não pode recair sobre a parte credora sem prévia apuração judicial, mas tampouco justifica a rediscussão da base de cálculo já estabilizada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO o agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que reconheceu a coisa julgada e determinou a devolução do valor levantado indevidamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026